Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017122-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 594.534.431-15 (APELADO), MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 719.841.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE BARROS VALADARES - CPF: 041.949.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e resistência. Ilicitude da prova decorrente de entrada domiciliar sem mandado judicial. Falta de fundadas razões para a busca. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o apelado de tráfico de drogas e resistência, em concurso material, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Legalidade das provas decorrentes da busca domiciliar porque teriam sido precedidas de denúncias anônimas e fuga do apelado.

III.
Razões de decidir

1.

Não se retira das narrativas dos policiais militares, responsáveis pelo flagrante, qualquer indicativo de mercancia de drogas no local ou aproximação de usuários/pessoas, ou qualquer outra circunstância concreta que justificasse a busca domiciliar, à exceção do suposto odor de maconha e do ingresso do apelado no imóvel após visualizar a aproximação da polícia militar.

2.

“[...] não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”

3.

A busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

4.

A circunstância do apelado ter sido surpreendido “fumando” maconha na frente da sua casa, aliado ao fato de ter empreendido fuga para o interior de imóvel, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior do imóvel, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias

5.

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verificam fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 1o, 157, § 1o, 386, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 329, caput, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.03.2021; STJ, AgRg no HC 630.971/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 20.08.2021; STJ, HC 648.693/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14.06.2021; STJ, HC 977.684, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.06.2025; STF, RE 603.616-AgR/RO (Tema 280).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017122-20.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): EDEMILSON JOSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1017122-20.2023.8.11.0002), que absolveu EDEMILSON JOSE DA SILVA de tráfico de drogas e resistência, em concurso material – arts. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 329,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 286050918).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
a abordagem foi motivada por fundada suspeita, visto que além da polícia ter denúncias anônimas sobre o local onde o apelado residia, o mesmo apresentou comportamento evasivo ao visualizar a viatura e entrar rapidamente para dentro de sua residência
”.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 286050929).

EDEMILSON JOSE DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 286050931).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e resistência. Sentença absolutória em decorrência de suposta ilicitude de prova colhida mediante busca pessoal, seguida de busca domiciliar. Insurgência ministerial. Pretendida condenação. Viabilidade. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado. A denúncia anônima pode ser utilizada como base para o início das diligências preliminares, com o objetivo de averiguar os fatos informados, sendo, posteriormente, se confirmada, um fundamento para a persecução penal. Além disso, tratando-se de crime de efeito permanente, e considerando o estado claro e induvidoso de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio sem a necessidade de mandado judicial de busca e apreensão. A alegada nulidade deve, portanto, ser afastada. O conjunto probatório existente nos autos é suficiente para autorizar a condenação do réu, nos termos da denúncia. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 288692873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 15h20min, na Rua Benedito Paula De Campos, no 606, Bairro Ponte Nova em Várzea Grande/MT, o denunciado EDEMILSON JOSÉ DA SILVA, mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo
.

[...] que os agentes realizaram busca domiciliar, onde encontraram dentro da geladeira 04 (quatro) porções grandes de Maconha, e em cima da cama do denunciado localizaram mais 06 (seis) porções e 4 (quatro) cigarros de Maconha, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de Maconha, 01 (um) pacote contendo 18 papéis de seda, 1 (um) pote azul contendo várias moedas contendo R$ 53,00 (cinquenta e três).[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDEMILSON JOSÉ DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 329 do Código Penal na forma do artigo 69 do CP [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 286050865).

O Juízo singular anulou as provas e absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
In casu, a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 117489491, pelo Auto de Apreensão ID 117489500, pelo Laudo de Pericial no 311.3.10.9067.2023.101776- A01 (ID 117489500), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de MACONHA, pesando 735,04 g (setecentos e trinta e cinco gramas e quatro centigramas).

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita. [...]

Em seu interrogatório judicial, o acusado EDEMILSON JOSÉ negou os fatos, afirmando que no dia em questão estava no banho e, de repente, a polícia invadiu sua casa e, diante do susto (estava na mira da arma dos policiais), este tentou se esquivar, afirmando que achou que fossem matá-lo.

Em razão disso, comunicou para seus vizinhos e familiares que fossem para sua casa para presenciarem o fato. [...]

Em juízo, o policial militar Márcio Queiroz Lemos De Oliveira (PM) relatou que estavam realizando rondas, quando um indivíduo de toalha, ao avistar a viatura da polícia, tentou empreender fuga, mas sem êxito.

Nesse viés, a polícia sentiu o forte odor de maconha e tentaram realizar a imobilização, diante da atitude suspeita do acusado.

Porém, o réu dificultou o algemamento e também causou uma confusão, fazendo com que muitos vizinhos e familiares aparecessem. Por fim, realizaram uma varredura pela residência e encontraram substâncias análogas à maconha e apetrechos de preparação de drogas. (ID 164770208)

Conforme se vê do que se produziu em juízo, não havia denúncia anônima e tampouco o acusado foi visto na frente de sua residência fumando maconha.

O que motivou a busca domiciliar foi a “fuga” do acusado para o interior da residência. [...]

Desse modo, considerando que os policiais estavam em rondas, que não havia notícia, mesmo anônima, de que o local adentrado servia para a prática de crimes, conclui-se que inexistiam razões para a entrada dos policiais na residência do acusado, razão pela qual a busca realizada deve ser declarada ilícita.

Dispositivo

Pelo exposto, DECLARO A ILICITUDE das provas obtidas através da busca domiciliar realizada para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER EDEMILSON JOSÉ DA SILVA do delito a ele imputado, o que faço com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
” (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 286050919).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Auto de Resistência (fls. 14), Termo de Apreensão no 2023.16.79045 (fls. 21) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.101776-A01 (fls. 11), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos Márcio Queiros Lemos de Oliveira, policial militar (fls. 15), Bruno Henrique Barros Valadares, policial militar (fls. 17), e interrogado EDEMILSON JOSÉ DA SILVA, apelado (fls. 32).

Em Juízo, colheu-se o depoimento do agente policial Márcio Queiros Lemos de Oliveira e procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 286050909).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, na Delegacia de Polícia, os policiais militares Márcio Queiros Lemos de Oliveira e Bruno Henrique Barros Valadares relataram que as apreensões de 6 (seis) “trouxinhas”, 4 (quatro) cigarros e 4 (quatro) “porções grandes” de maconha, totalizando 732,39g (setecentos e trinta e duas gramas e trinta e nove centigramas), e duas balanças de precisão decorreram de “denúncia anônima” sobre possível comercialização de drogas na rua Benedito Paula De Campos, no 606, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT. A partir dessa informação, os referidos agentes policiais se dirigiram até o endereço indicado e teriam sentido um forte odor de maconha e visualizado EDEMILSON JOSÉ DA SILVA [apelado] fumando um “cigarro” em frente à residência, o qual, ao notar a presença da guarnição policial, correu para o interior da casa. Na sequência, os agentes policiais adentraram o imóvel, momento em que o apelado resistiu à prisão, tendo sido localizado parte dos entorpecentes em cima da cama do apelado [“
6 porções de maconha e 4 cigarros de maconha
”] e parte dentro da geladeira [“
4 pedaços grandes de maconha
”].

Todavia, na audiência de instrução, o policial militar Márcio Queiros Lemos de Oliveira afirmou não confirmou a existência de qualquer denúncia anônima; relatou apenas que “
estavam realizando rondas, quando um indivíduo de toalha, ao avistar a viatura da polícia tentou empreender fuga
”.

Aliás, não se retira das narrativas dos policiais militares, responsáveis pelo flagrante, qualquer indicativo de mercancia de drogas no local ou aproximação de usuários/pessoas, ou qualquer outra circunstância concreta que justificasse a busca domiciliar, à exceção do suposto odor de maconha e do ingresso do apelado no imóvel após visualizar a aproximação da polícia militar.

O c. STJ, a partir do julgamento HC 598.051, assentou a necessidade de comprovar a autorização do morador para posterior ingresso policial na casa do infrator e consolidou a premissa de que as circunstâncias que antecedem a entrada policial em domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
“não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Sob essa perspectiva, a busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

Noutro giro, a circunstância do apelado ter sido surpreendido “fumando” maconha na frente da sua casa, aliado ao fato de ter empreendido fuga para o interior de imóvel, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior do imóvel, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 630.971/RS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 20.8.2021).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verificam fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Em situação semelhante, decidiu o c. STJ:

“
[...]

conforme narrado pelos policiais militares, eles estavam em patrulhamento ostensivo quando viram o paciente fumando em frente à residência e sentiram odor de maconha. Ao avistar a guarnição, o paciente adentrou na casa e os policiais promoveram o ingresso forçado na residência, sem nenhum consentimento do morador. [...] Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu §1o, do CPP)
” (HC no 977.684, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) – 6.6.25).

Enfim, registra-se entendimento deste Relator, qual seja: a natureza permanente do tráfico de drogas, se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos de tráfico de drogas, mesmo porque, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO [Tema 280], firmou entendimento, de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justificadas a posteriori, revela-se lícita quando fundamentadas pela situação do caso concreto, que demonstre estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito, sobretudo para que o domicílio não seja transformado em espaço de criminalidade ou salvaguarda para criminosos.

No entanto, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, embora juízes e Tribunais não podem julgar distintamente, serão analisados caso a caso, concretamente, tal como procedeu o Juízo singular.

Logo, a sentença absolutória deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025